Tribunal: STF
Processo: ARE 755775
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Titulação. Necessidade de regulamentação. Controvérsia decidida com base na legislação local (leis distritais 3.824/2006 e 4.426/2009). Enunciado 280. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.